Tribunal: TJSP
Processo: 1004201-50.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisão de contrato de plano de saúde, cumulada com pleito de restituição de valores pagos a maior - Procedência parcial decretada - Decisão anterior desta Câmara que acolheu em parte recurso da ré e integralmente o do autor - Recurso especial interposto - Determinação pela Instância Superior de retorno dos autos a esta Corte para que seja reapreciada a questão nos termos do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisão de contrato de plano de saúde, cumulada com pleito de restituição de valores pagos a maior - Procedência parcial decretada - Decisão anterior desta Câmara que acolheu em parte recurso da ré e integralmente o do autor - Recurso especial interposto - Determinação pela Instância Superior de retorno dos autos a esta Corte para que seja reapreciada a questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC - Questão que se limita apenas à análise do percentual de reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos - Faixas etárias e percentuais de reajustes constantes do contrato em consonância com a Resolução Normativa no 63/2003, artigo 3o, inciso II - Percentual da última faixa, no entanto, que se mostra desarrazoado, sendo patente sua onerosidade excessiva e discriminatória, especialmente ante ao fato de não estar justificado nos autos - Circunstância, contudo, que não autoriza a exclusão pura e simples de qualquer reajuste - Hipótese em que o montante cabível do reajuste acima mencionado, bem como a restituição dos valores pagos a maior, deverão ser calculados em sede de cumprimento de sentença - Decisão em reexame parcialmente alterada.